Tribunal: STF
Processo: HC 79017
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA.
PRONÚNCIA: FUNDAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA.
EXAME.
"HABEAS CORPUS".
1.      A qualificadora da surpresa foi considerada presente, tal
como descrita na denúncia e no relatório na sentença, com discreta
mas suficiente fundamentação.
2.      Mais não se poderia exigir da Magistrada de 1  grau, em
se tratando de sentença de pronúncia, que simplesmente submete a
questão ao Tribunal do Júri. Se tivesse aprofundado o exame da
prova, quanto a ela, muito provavelmente seria tal aprofundamento
impugnado no Recurso em Sentido Estrito, a pretexto de exceder os
limites de um mero juízo de admissibilidade da acusação, com
influência na formação da convicção dos jurados.
3.      Sendo assim, não é de se admitir de pronto a exclusão de
tal qualificadora, nem de se concluir que, ao restabelecê-la, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial do
Ministério Público, tenha exorbitado de suas funções ou incidido em
constrangimento ilegal.
4.      Até porque, não sendo manifesta a inocorrência da
qualificadora, não deve ela ser excluída do exame do Tribunal do
Júri, Juiz natural da causa, segundo a jurisprudência desta Corte.
5.      O Tribunal do Júri, sim, poderá excluí-la, se assim lhe
parecer, diante da prova dos autos.
6.      "H.C." indeferido.